Tribunal: TJSP
Processo: 2194859-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Exclusão dos juros moratórios no cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais – Inadmissibilidade – Cálculo da verba honorária que deve abarcar o montante atualizado da condenação – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194859-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JURANDY DA PENHA, WALTER FERREIRA, VITORINO MAZETTI MARTIN,
SIDNEY JUAREZ ALONSO, SEBASTIÃO RODRIGUES CRUZ, SADAMI
KURATANI, NELSON RODRIGUES, MANOEL NOGUEIRA DE SA, LUIZ
ANTONIO DZIOBA, KUNIHARU SUZUKI, ILSON BARTOLOMEU RODRIGUES,
JOVINO MOREIRA DE FREITAS, JOSE SABINO SILVA, JOSE FREIRE DE
CARVALHO, JORGE LISBOA DOS SANTOS, JOEL SIMÕES, JOÃO FRANCISCO
DA SILVA, ISMAEL GONÇALVES DE MATTOS, FRANCISCO JOSÉ GIORDANO
e CARLOS ALBERTO GOES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
2
Voto no 31.531
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000
Agravantes: Ilson Bartolomeu Rodrigues e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: 14a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Jose Eduardo Cordeiro Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Exclusão dos juros moratórios no cômputo
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais

Inadmissibilidade
Cálculo da verba honorária que
deve abarcar o montante atualizado da condenação
Decisão parcialmente reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilson Bartolomeu
Rodrigues e outros contra r. decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença
que movem em face do Estado de São Paulo, por meio da qual se determinou a
exclusão dos juros moratórios pagos aos servidores no cômputo dos honorários
advocatícios (fls. 337/341).
Sustentam os agravantes, em síntese, a insuficiência do valor do
depósito do OPV. Alegam que há violação à coisa julgada, eis que na r. sentença
exequenda foram estipulados em favor dos patronos honorários de 10% do valor da
condenação, porém não foram computados os juros moratórios entre a data base dos
cálculos (abril de 2012) até a requisição de pequeno valor/pagamento. Afirmam que o
agravado considerou os juros de mora para o pagamento dos créditos dos servidores,
mas desconsiderou esta mesma taxa para a satisfação dos honorários, o que não pode ser
aceito, pois os honorários como deferidos no título judicial possuem íntima ligação com
o crédito dos servidores, de modo que, se estes receberam atualização e juros moratórios
até a data do deposito, os honorários fixados sobre o valor do débito devem observar
exatamente a quantia creditada. Argumentam, ainda, que a questão já foi decidida no
julgamento da Repercussão Geral do Recurso Extraordinário no 579.431 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
3
Houve resposta (fls. 437/441).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
Na hipótese, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
Estado foram fixados na fase de conhecimento sobre o valor atualizado da condenação,
no percentual de 10%, e não em valor fixo.
E, nos termos do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia
certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do
trânsito em julgado da decisão” (grifei).
Assim, de acordo com o dispositivo supra, apenas na hipótese em que
a fixação dos honorários se dá por quantia certa é possível de se computar os juros que
incidirão sobre esse valor a partir da data do trânsito em julgado da decisão, em tese. Já
nos casos em que os honorários são fixados em percentual sobre o valor atualizado da
condenação, não incidirão juros de mora, sob pena de bis in idem e de excesso de
execução, eis que na própria base de cálculo dos honorários há o cômputo dos
consectários legais.
A respeito do tema, aliás, já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O TOTAL DA
CONDENAÇÃO ATUALIZADO. JUROS DE MORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
4
NÃO INCIDÊNCIA.
1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o
acórdão
recorrido
fundamenta
claramente
seu
posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe
foi postulada.
2. Não incidem juros de mora sobre os honorários
advocatícios na ocasião em que a sua fixação é
estabelecida em percentual do montante total da
condenação devidamente atualizado, ou seja, quando
sobre sua base de cálculo já houver o cômputo daqueles
acessórios. O acréscimo apenas é admitido se a verba
advocatícia é arbitrada em valor fixo. Precedentes.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (grifei)
(REsp 1510462/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe
09/04/2018).
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. DEVEDOR. FAZENDA PÚBLICA.
CABIMENTO.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado
que o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que são cabíveis juros moratórios sobre
honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda
Pública, salvo se estes forem arbitrados em percentual
do valor do débito executado já atualizado, o que não é o
caso dos autos.
2. Recurso Especial não provido.
(REsp 1692616/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe
26/11/2018)
E este Eg. Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Honorários
advocatícios Juros moratórios computados na conta
pelo credor
Pretensão da devedora de excluir os
cômputo de juros moratórios dos cálculos Cabimento
Não incidência dos juros de mora sobre a verba
honorária, eis que sua fixação foi estabelecida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
5
percentual sobre o montante total atualizado, tendo
cabimento somente a partir da intimação do devedor
para efetuar o pagamento Precedentes do C. STJ -
Excesso de execução configurado Decisão reformada
Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2164259-80.2020.8.26.0000;
Relator (a): Burza Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020).
Apelação. Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública. Crédito decorrente da condenação da municipalidade ao pagamento de honorários
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
execução. A alegação de excesso de execução merece ser
acolhida, de modo que a decisão que rejeitou a
impugnação fazendária deve ser reformada. O montante
exequendo deve ser atualizado desde a época da
distribuição da execução pela Tabela Oficial atualizada
aplicável nos cálculos judiciais relativos às Fazendas
Públicas até a data do efetivo pagamento, para, então,
fazer-se incidir o referido percentual. Não há que se
falar em juros moratórios para o cálculo em questão, sob
pena de bis in idem, eis que os honorários foram
arbitrados em percentual sobre o valor do débito
executado, que já está atualizado (base de cálculo que já
inclui o cômputo dos consectários legais). Dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos alinhavados neste
acórdão.
(Apelação Cível 0536315-50.2006.8.26.0554; Relator
(a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data
de Registro: 27/07/2020).
Diante disso, é possível compreender que, exatamente conforme
argumentam os agravantes, considerando que na hipótese dos autos os honorários
advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor atualizado da condenação, o
cálculo dessa verba realmente deve abarcar os juros moratórios devidos pelo executado,
em consonância com os parâmetros determinados no título judicial exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
6
Destaca-se, ainda:
Agravo de instrumento CUmprimento de sentença
Insurgência da FESP contra suposta inclusão de juros
sobre honorários advocatícios. Em verdade o que consta
no título executivo e o que pretendem os exequentes é a
incidência dos honorários sobre o valor da condenação,
este, atualizado. Decisão que rejeitou impugnação do
devedor que se mostra escorreita. R. decisão agravada
mantida. RECURSO desprovido.
(Agravo de Instrumento 3002256-98.2019.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão à
incidência de juros moratórios sobre honorários
advocatícios Impossibilidade Depósito judicial que
computou os juros de mora sobre o principal, em
cumprimento ao entendimento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 579.431/RS
(Tema 96) Recurso Provido.
(Agravo de Instrumento 3001154-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019).
A propósito, a questão relativa à mora do Estado e à incidência de
juros no período compreendido entre a data de fixação do valor devido e a expedição do
requisitório de pequeno valor já foi objeto de decisão nos autos do Agravo de
Instrumento interposto pelo Estado, autuado sob o no 3004525-13.2019.8.26.0000, em
que ficou assim decidido:
“[...] mesmo que o OPV seja pago dentro do vencimento,
ou seja, logo após 60 dias do protocolo do ofício
requisitório, isso não afasta a incidência de juros no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194859-84.2020.8.26.0000 -Voto no 31.531
7
período compreendido entre a data da realização da
conta de liquidação e a da requisição, nos termos do
entendimento firmado pelo Eg. STF no Tema 96, no que
não se verifica ofensa à Súmula Vinculante 17, que trata
do período posterior à expedição do precatório ou OPV.
Ressalte-se, assim, que incidem juros de mora entre a
data dos cálculos e a da requisição do pagamento e,
depois, só em caso de eventual atraso no pagamento,
após o vencimento, conforme o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, no Tema 96 e na Súmula
Vinculante 17”.
Portanto, de rigor a parcial reforma da r. decisão, nos termos da
fundamentação supra.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou provimento
ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora